Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712464-64.2019.8.07.0006 RECORRENTES: ADENILSON VALÉRIO DE BARROS, FERNANDO GOMES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Insignificância. Causa de diminuição. Pena. Regime. 1 – As circunstâncias da prisão em flagrante dos réus -- na posse dos objetos subtraídos e bem próximos ao local onde ocorreu a subtração – corroboradas pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo e o que narrou a outra testemunha na delegacia, autorizam a condenação. 2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido mediante concurso de pessoas, sobretudo se ambos os réus são reincidentes em crimes patrimoniais, dada a maior reprovabilidade do comportamento. 3 – Reincidentes os réus, não incide a causa de diminuição do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o). 4 - Mantém-se o regime prisional semiaberto, mais favorável, se reconhecida reincidência em crimes patrimoniais, que autorizava fosse estipulado regime ainda mais severo. 5 – Apelações não providas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade das condutas que lhes foram imputadas, diante da aplicação do princípio da insignificância, culminando com a absolvição dos réus; b) artigo 33, § 2o, do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal, subsidiariamente, defendendo a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena aberto para ambos os insurgentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à atipicidade material da conduta imputada aos insurgentes, constatada a incidência do princípio da insignificância, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 33, § 2o, do Código Penal, e 617 do Código de Processo Penal. Com efeito, o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, §2o, "B" E "C" E 61,I, DO CÓDIGO PENAL - CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO QUE O QUANTUM DE PENA APLICADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIVERGÊNCIA PRETORIANA NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. 2. (...) 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2030440/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005